Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA “POST MORTEM” COM PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RELAÇÃO DE TIO POR AFINIDADE E SOBRINHO. MULTIPARENTALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E BUSCA PELA FELICIDADE. MELHOR INTERESSE DO DESCENDENTE. AFETIVIDADE. ESTABILIDADE E OSTENTABILIDADE. POSSE DO ESTADO DE FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA NESSE SENTIDO. INEXISTE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de paternidade socioafetiva “post mortem” com pedido de retificação/averbação de registro civil, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o autor como filho do de cujus. 1.1. Nesta sede, as partes requeridas pugnam pela reforma da sentença, julgando improcedente a ação declaratória de paternidade socioafetiva "post mortem", com a consequente exclusão do apelado da condição de filho do falecido. Apontam, em suma, que embora o apelado tenha convivido com o falecido, essa convivência se deu no âmbito de uma relação familiar de tio e sobrinho, sem os elementos necessários à configuração da posse de estado de filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em analisar se os elementos do feito permitem o reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem em razão de vínculo estabelecido entre tio e sobrinho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 898.060/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 622/STF), reconheceu a multiparentalidade como corolário do sobreprincípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Carta) e da busca pela felicidade, em homenagem aos contemporâneos arranjos de unidade familiar. 3.1. Por ter a fonte normativa essas singulares bases principiológicas, o seu reconhecimento remanesce condicionado à aferição do melhor interesse do próprio descendente. 3.2. O Código Civil, ao estabelecer em seu artigo 1.593 que o parentesco pode resultar de “outra origem” que não a natural, passou a amparar as relações de parentesco socioafetivas. Acerca do assunto, o Ministro Luiz Edson Fachin afirma ser induvidoso que, ao editar o mencionado artigo, o legislador passou a admitir expressamente outras espécies de parentesco civil além daquele decorrente da adoção, abarcando, aí, a figura da paternidade socioafetiva, fundada na posse de estado de filho (Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 297). 3.3. Nesse ponto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da filiação socioafetiva, o pretenso filho deve demonstrar nos autos: a) a vontade clara e inequívoca do apontado pai socioafetivo de tê-lo, voluntária e juridicamente, como filho; e b) a denominada 'posse de estado de filho', assim compreendida a existência de relação de afeto, de tratamento e a fama de filho, de forma sólida e duradora.
4. No caso dos autos, o requerente, sobrinho da esposa do falecido, alegou a existência da filiação socioafetiva com o de cujus, seu tio por afinidade, em face do convívio ocorrido entre os anos de 1996 até abril de 2012. A prova contida nos autos não deixa dúvidas de que foi construída uma convivência familiar entre o autor/apelado e o finado, que, juntamente com a então esposa, ora ré, assumiu a responsabilidade de criá-lo, fornecendo-lhe amparo material e emocional. Esse contexto é extraído da prova documental trazida, como documentos escolares e fotografias de diversas fases da vida do postulante, além das provas testemunhais produzidas. 4.1. Contudo, o cotejo probatório não permite inferir, sem restar dúvidas, que a relação afetuosa existente entre o tio por afinidade e o sobrinho tenha contornos de um verdadeiro vínculo de parentesco em linha reta de primeiro grau, por afetividade. O carinho, o respeito e a admiração mútuos não se prestam, por si só, a confirmar o relacionamento socioafetivo, pois outro não poderia ser o comportamento ordinário exigível de um tio zeloso. Para que o sobrinho integre o núcleo familiar, com vinculação socioafetiva paterno-filial, faz-se necessário mais, mormente quando a pretensão se manifesta em ação ajuizada post mortem. 4.2. Como destacado pelas requeridas em sede de contestação, o casal (de cujus e ré) somente queria zelar pela integridade física e psíquica de uma criança em situação de abandono, negligência e risco, decorrente da infeliz atitude de uma mãe omissa e ausente, e que a criança, como integrante da família, passou a ser cuidada por todos os membros. Todavia, mesmo nos 16 (dezesseis) anos em que moraram juntos, os tios do autor nunca externaram a vontade de regularizar a sua guarda para reconhecê-lo como filho, não havendo qualquer elemento de prova nesse sentido. 4.3. Além disso, salta aos olhos a circunstância de ter sido a presente ação ajuizada somente no ano de 2023, 10 anos após o autor ter atingido a maioridade, e 12 anos após o óbito do tio. Ademais, as circunstâncias dos autos apontam para a existência de relação conflituosa entre as partes litigantes, a infirmar as declarações autorais de que o tratamento conferido tanto pelo falecido como pela ré seria o de pai/mãe x filho e que entre a segunda ré e o autor existiria relação de irmãos. 4.4. Da análise de todos os elementos do feito, e mormente por se tratar de pretensão de reconhecimento post mortem, na qual se exige que as provas não deixem qualquer dúvida quanto ao tratamento dado pelo suposto pai socioafetivo, observa-se não ter sido produzido conjunto probatório suficiente a subsidiar a pretensão inicial. Por se tratar de ação de estado, a procedência do pedido autoral exige prova estreme de dúvidas, não sendo este o caso dos presentes autos.
5. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser arbitrados, por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo provido.
Tese de julgamento: “1. Tratando-se de paternidade socioafetiva post mortem, exige-se que as provas não deixem qualquer dúvida quanto ao tratamento dado pelo suposto pai socioafetivo, de modo a ficar demonstrado, inequivocamente, que o postulante era tratado como se filho fosse e que havia um conhecimento público dessa condição. 2. O vínculo afetivo existente na relação entre tio e sobrinho não tem o condão de, por si só, demonstrar um relacionamento similar ao paterno-filial, sendo necessário um arcabouço probatório mais robusto, ante às inúmeras consequências jurídicas que tal reconhecimento acarreta.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.593 e 1.596 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 622 - Recurso Extraordinário n. 898.060/SC, Relator: Min. Luiz Fux; TJDFT, 07023846020188070011, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2019; TJDFT, 07023846020188070011, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2019; 0713288-15.2022.8.07.0007, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 27/10/2023; TJDFT, 07012803320188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 01/09/2020.